Tribunal: TJSP
Processo: 1008244-69.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - ausência de assinatura ou identificação do técnico responsável pela análise - conclusões baseadas na informação passada pela segurada - ação julgada improcedente - recurso

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - ausência de assinatura ou identificação do técnico responsável pela análise - conclusões baseadas na informação passada pela segurada - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.